Tribunal: STF
Processo: AI 789382
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Extraordinário. Intempestividade reconhecida. Feriado. Dia do Servidor público. Transferência mediante ato publicado com razoável antecedência. Admissibilidade. É lícita a alteração do expediente forense em razão das comemorações alusivas ao dia do Servidor Público, por meio de portaria expedida pelo Tribunal, com antecedência razoável.